Tribunal: TJDFT
Processo: 0736375-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. AÇÕES DE DIVÓRCIO E DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO NÃO OBTIDO PELA PARTE PATROCINADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. LEVANTAMENTO DOS VALORES. DECOTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial consistente na condenação da ré ao pagamento de honorários contratuais pela prestação de serviços advocatícios.
2. Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios, no dia 22/5/2016, por meio do qual ficou ajustado que o autor (ora apelante) iria ajuizar ação de reconhecimento e dissolução de união estável em favor da ré (ora apelada); intentar ação de alimentos em nome da requerida e da sua filha contra seu ex-companheiro; bem como, promover a defesa daquela no bojo da ação de divórcio (conforme Cláusula Primeira). Em relação à remuneração dos serviços advocatícios prestados, ficou acordado que a contratante (ré) pagaria ao contratado (autor) “a importância equivalente a 30% (trinta por cento) do valor bruto do proveito econômico obtido pelo Contratante, a ser pago ao final da ação” (vide Cláusula Terceira).
3. Na hipótese de contrato de prestação de serviços advocatícios regido pela cláusula ad exitum, a exigibilidade dos honorários fica sujeita à satisfação de condição suspensiva, consistente na obtenção de êxito pela parte representada pelo causídico contratado. Precedentes desse e. TJDFT nesse sentido.
4. In casu, o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, do CPC) de comprovar que a ré obteve efetivo proveito econômico no bojo das ações de divórcio e de reconhecimento e dissolução de união estável, de modo que não merece acolhida sua pretensão de recebimento de honorários advocatícios em valor equivalente a 30% (trinta por cento) do proveito econômico bruto. Ainda, não há falar em arbitramento judicial, pois tal hipótese só se revela cabível quando inexistente prévio ajuste entre as partes a respeito da forma de pagamento dos honorários contratuais do causídico (art. 22, § 2o, do CPC), o que não é o caso dos autos
5. Se, na ação de alimentos, antes de efetuar a transferência para sua cliente, o advogado apelante realizou o decote do valor correspondente aos honorários advocatícios, qual seja, R$5.951,69 (cinco mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos), também não merece guarida a pretensão recursal de cobrança nesse ponto.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.